Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006864-56.2012.8.07.0004 AGRAVANTES: AGOSTINHA RODRIGUES, ELISÂNGELA RODRIGUES MARTINS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARIA BARREIRA GUIMARÃES LOUZEIRO AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AGOSTINHA RODRIGUES, ELISÂNGELA RODRIGUES MARTINS, MARIA BARREIRA GUIMARÃES LOUZEIRO DESPACHO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MARIA BARREIRA GUIMARÃES LOUZEIRO, AGOSTINHA RODRIGUES e ELISÂNGELA RODRIGUES MARTINS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Já a segunda recorrente alega que indicou julgados de outros tribunais estaduais para comprovar a divergência jurisprudencial. As demais insurgentes defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, argumentando que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados. Asseveram, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Tribunal da Cidadania. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique-se o termo de autuação para constar, também, como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026